Tribunal: TJSP
Processo: 1006072-58.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação condenatória. Cobrança excessiva. Laudo Pericial. Comprovação da cobrança indevida. Restituição em dobro ante a inexistência de engano justificável (CDC, art. 42, p. único). R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.